Tribunal: TJDFT
Processo: 0730933-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0730933-06.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de JONAS VICTOR DA SILVA SANTOS, apontando como autoridade coatora Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Brasília que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado em ação penal por crime de homicídio qualificado tentado (motivo fútil e surpresa). Alega o impetrante, em síntese, que a manutenção da custódia cautelar não se justifica, uma vez que o paciente é primário e não representa perigo concreto que justifique a manutenção da custódia cautelar. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial e Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime hediondo de homicídio qualificado tentado é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no inquérito policial que serviram de base à denúncia recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da infração, evidenciada pelas circunstâncias da infração (modus operandi), suficiente para prognosticar situação atual de perigo de liberdade do paciente. Ademais, enquanto adolescente o ora paciente, de 21 anos, se envolveu em outra ocorrência de homicídio tentado e responde em outra ação penal por crimes de violência doméstica, sendo que a motivação do crime que ensejou sua prisão preventiva está relacionado a ato de ciúmes contra o atual namorado de uma ex-companheira, a revelar descontrole emocional e periculosidade latente. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente para justificar a necessidade imperiosa de manutenção da prisão preventiva. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR